Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DÍVIDA DE ELEVADO VALOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.

1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. Na espécie, apesar da agravada auferir remuneração de elevado valor, constata-se que a penhora não teria efetividade para saldar a dívida, eis que o valor da penhora serviria apenas para abater os encargos moratórios da dívida (atualização, juros, honorários e multa).

3. Considerando o valor alto da dívida, assim como a inflação e a correção monetária, os descontos no salário da devedora não podem incidir por longos anos, sem uma previsibilidade de quando a dívida será quitada, de modo que a admissão da medida constritiva, implicaria em risco para a sobrevivência digna da devedora idosa que necessita custear as próprias despesas e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.